Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742736-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICE REZENDE DA SILVA, MARIA DA GLORIA DOS SANTOS XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por AURICE REZENDE DA SILVA e MARIA DA GLORIA DOS SANTOS XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0711369-50.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” (ID 249747647, origem) Nas razões recursais, as agravantes narram: “O Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde - SINDSAÚDE, representando a categoria das exequentes, ingressou no ano de 1993 com uma ação de cobrança, protocolado na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, sob no 15106/93, convertido posteriormente no PJE 0000805-28.1993.8.07.0001, em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (juntado nos autos da Decisão recorrida sob ID 246877958), objetivando: “(...)” a desconstituição da cobrança levado a efeito nas remunerações dos seus associados, em virtude da inconstitucionalidade dos dispositivos em destaque, além da devolução dos seus valores, indevidamente cobrados”, tendo como base o pedido constante da letra “a”, do pedido, em anexo (PJE 805-28.1993, ID 22823834, pág. 14 - Petição), nos termos: “a). devolução do valor 6% (seis por cento) descontado a maior a partir de janeiro/1992, acrescido de juros e correção monetária, conforme se apurar em regular execução de sentença”. A ação foi julgada procedente, conforme r. Sentença nos autos da ação de conhecimento PJE 0000805-28.1993.8.07.0001, ID 22824226, págs. 1/3 (juntado nos autos da Decisão recorrida sob ID 246877959) ( ) Com o trânsito em julgado da r. sentença condenatória, o Substituto Processual Sindicato SINDSAÚDE, ingressou com o cumprimento da sentença, tendo o Distrito Federal apresentado Embargos à Execução, processado sob PJE 0063796- 44.2010.8.07.0001, já digitalizado, alegando excesso na execução, bem como prescrição. Quanto a alegada prescrição, esta foi AFASTADA, de acordo r. Decisão nos autos de Embargos a Execução PJE 0063796-44.2010.8.07.0001, ID 21699361, conforme consta nos autos da Decisão recorrida sob ID 246877964, pág. 4). Em face da impugnação do DF nos Embargos à Execução, processado PJE 0063796-44.2010.8.07.0001, foi nomeado pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, PERITO JUDICIAL para elaboração dos valores devidos a cada exequente, tendo sido elaborado vários LAUDOS TÉCNICOS que, após ouvir as partes, sobreveio a Sentença nos autos da execução 0063796-44.2010, sob ID 87530058, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJe de 06/04/2021, em que HOMOLOGOU todos os LAUDOS TÉCNICOS, bem como REJEITOU a prescrição (autos da Decisão recorrida sob ID 246877970).” (ID 76908172, p. 6-7) Alegam: “O Laudo Técnico do Perito nomeado pelo Juízo, foi devidamente HOMOLOGADO, com os valores de todos os credores no total de 8.151, e consta nos autos da execução 0063796-44.2010.8.07.0001, ID 67830572 (autos da Decisão recorrido sob ID 246877969). Anexado ao Laudo Técnico do Perito, a partir do ID 67830576 até ID 67830946, dos autos da execução 0063796-44.2010, está consignada também a relação e respecivo valor de cada um dos 8.151 credores, com o valor atualizado até 02/07/2020, sendo que as exequentes recorrentes AURICE REZENDE DE LIMA, matrícula 105.546-1, localizada nos autos da execução 0063796-44.2010, ID 67830576, pág. 21 – Número de Ordem 644, com valor em 02/07/2020 de R$ 3.406,90; e MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS XAVIER, matrícula 107.467-9, R$ 3.773,17, sendo: “O valor da dívida, a preços de 02/07/2020”. Juntados nos autos da Decisão recorrida sob ID 246877948 (Aurice) e ID 246877957 (Maria).” (ID 76908172, pp. 7-8) Afirmam que “O título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, tais como forma dos juros a serem aplicados, data da apuração do valor devido (02/07/2020), devidamente HOMOLOGADO o Laudo Técnico elaborado pelo Perito nomeado pelo juízo. Portanto, a apuração do valor líquido devido depende da realização de simples cálculos aritméticos, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil ( )” (ID 76908172, p. 8) Dizem que “O Tema Repetitivo no. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, se aplica somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação quando essa se faz necessária” (ID 76908172, p. 8) Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduzem: “Quanto ao fumus boni iuris: Considerando o direito invocado, cumpre ressaltar que o Exequente teve seu título executivo, com valor líquido apurado nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, através do LAUDO TÉCNICO elaborado pelo Perito nomeado pelo juízo e devidamente HOMOLOGADOS, com o cumprimento de sentença de imediato, dependendo apenas de simples cálculos aritméticos (artigo 509, parágrafo 2o, do CPC2015) ( ) Quanto ao periculum in mora: A demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante, tendo em vista que isso irá suprimir a disponibilidade patrimonial ao qual pleiteia no cumprimento de sentença, valor líquido e certo. Além disso, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão de liminar, fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito. Portanto, requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, com posterior confirmação, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento ao regular cumprimento de sentença.” (ID 76908172, pp. 17-19) Por fim, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por se tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento ao regular Cumprimento de Sentença. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado no endereço antes mencionado, para responder, caso queira, BEM COMO o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID 76908172, p. 19) Sem preparo, gratuidade de justiça concedida na origem (ID 248375260). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.037, § 13, inciso I (decisão de suspensão por afetação ao rito dos recursos repetitivos). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Cuida-se de cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde - SINDSAÚDE. Vê-se que as exequentes/agravantes foram intimadas a se manifestar acerca do Tema Repetitivo 1.169 do STJ (ID 248375260, origem). Na origem, defenderam a distinção (distinguishing) entre a matéria tratada nos autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo (ID 249394351, origem). Pela decisão agravada, sobrestado o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. As agravantes alegam, em síntese, que o título executivo apresenta todos os parâmetros para a elaboração dos cálculos e que o Tema 1.169 do STJ somente se aplica aos “cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação quando essa se faz necessária” (ID 76908172, p. 8). E requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. No Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva. Isto o que definido na sentença, transitada em julgado em 13/04/1998 (ID 246877959, certidão de trânsito em julgado em ID 246877961, origem): “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” (ID 246877959, origem) Verifica-se que, para a determinação da quantia devida, são suficientes cálculos aritméticos, uma vez que o título judicial, objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, apresenta os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados. Ainda, em sede de embargos ao cumprimento de sentença coletivo opostos pelo DISTRITO FEDERAL (agravado), rejeitados pela decisão de ID 87530058 (autos no 0063796-44.2010.8.07.0001), foram homologados os cálculos elaborados por perito judicial: “Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDSAÚDE/DF E OS ACOLHO, EM PARTE, tão somente para que, onde se lê: “Desta feita, REJEITO as impugnações oferecidas pelas partes e HOMOLOGO o laudo pericial complementar de ID n. 67830572” na decisão embargada (ID n. 71578641, p. 05), leia-se: “Desta feita, REJEITO as impugnações oferecidas pelas partes e HOMOLOGO todos os laudos periciais e esclarecimentos prestados pelo Expert ao longo do feito, consubstanciados nos documentos de IDs n. 21704550, 21704984, 21707582, 21708384, 23153224, 23153692, 29458231, 35751104, 40837155, 40837160, 47396120 e 67830572”.” (ID n. 75435538, autos no 0063796-44.2010.8.07.0001) E, no ID 67830572 (autos no 0063796-44.2010.8.07.0001), tem-se relatório do perito contábil, seguido da tabela de ID 67830576, com a relação dos servidores com direito a restituição da contribuição à Previdência Social da qual constam os nomes das agravantes e os valores líquidos a serem restituídos a cada uma (AURICE REZENDE DA SILVA, R$ 3.406,90; MARIA DA GLORIA DOS SANTOS XAVIER, R$ 3.773,17 - ID 67830576, pp. 21 e 30, autos no 0063796-44.2010.8.07.0001). Exatamente os valores indicados pelas exequentes/agravantes nos autos do cumprimento de sentença: “b) O regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a EXPEDIÇÃO DE OFíCIO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, através de RPV ou Precatório, conforme o caso, inerente aos valores, sendo: b1) - Aurice Rezende de Lima, o importe de R$ 5.002,01 (cinco mil, dois reais e um centavo), objeto do julgado, em nome da Exequente, atualizado a partir do valor apurado em 02/07/2020, através do LAUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR com LIMITAÇÃO TEMPORAL, em que traz o valor SALDOS POSITIVOS em 02/07/2020 R$ 3.406,90, corrigido até 30/07/2025 pela SELIC com metodologia de juros simples, conforme Planilha de Cálculos em anexo. Tudo em conformidade com os cálculos ora apresentados, devendo ser atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento; e b2) - Maria da Glória dos Santos Xavier, o importe de R$ 5.539,76 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), objeto do julgado, em nome da Exequente, atualizado a partir do valor apurado através do LAUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR com LIMITAÇÃO TEMPORAL (2/7/20), em que traz o valor SALDOS POSITIVOS em 02/07/2020 R$ 3.773,17, corrigido até 30/07/2025 pela SELIC com metodologia de juros simples, conforme Planilha de Cálculos em anexo. Tudo em conformidade com os cálculos ora apresentados, devendo ser atualizados monetariamente até efetivo pagamento;” (ID 246873888, p. 10, origem) Ademais, não houve, na origem, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Desta forma, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o cumprimento de sentença não deve ser sobrestado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO ADVINDA DO TEMA No 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR LIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS INDICADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque é possível identificar que o crédito pretendido pela agravada individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravante, inclusive, apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Além disso, em nenhum momento, na origem, foi decidida a questão pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai evidente a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento. Destarte, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1169 ao caso. ( ) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1726361, 0709880-03.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE TEMA 1.169 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, afetou à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. 2. Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema n. 1.169 do C. Superior Tribunal de Justiça). 3. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 4. Da disposição da r. Sentença exequenda verifica-se que meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, uma vez que o título executivo judicial possui os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e a incidência da correção monetária e juros de mora. 5. Por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1867415, 0706970-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Há, ainda, risco de dano às exequentes/agravantes diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à duração razoável do processo. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora